Tribunal: STF
Processo: MS 34755
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Direito administrativo. Mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Poder geral de cautela. Indisponibilidade de bens de particulares. Perda do objeto.
1. Mandado de segurança impetrado contra bloqueio de bens determinado pelo Tribunal de Contas da União (TCU).
2. Ato do TCU que tornou insubsistente o bloqueio de bens impugnado neste writ. Perda do objeto.
3. Extinção do feito sem exame de mérito.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), no qual foi decretada a indisponibilidade de bens da impetrante em valor suficiente para garantir o ressarcimento dos débitos em apuração na TC nº 012.230/2016.
    2. Deferi medida liminar para sustar, até o julgamento final deste mandado de segurança, os efeitos da decretação de indisponibilidade dos bens da impetrante pelo TCU.
    3. A autoridade coatora prestou informações, alegando ser legítima a decretação de medidas cautelares pela Corte de Contas, nos termos do art. 276 de seu Regimento Interno, cujo fundamento deriva da Constituição. Indicou precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) que seriam favoráveis à legitimidade da decretação cautelar de indisponibilidade de bens.
    4. A União interpôs agravo contra a decisão liminar. A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer pela denegação da ordem.
    5. Em 13.04.2021, a União peticionou nos autos, informando que o TCU tornou insubsistente o bloqueio de bens da impetrante, conforme decidido no Acórdão nº 290/2021. Em vista disso, requereu sua intimação para que se manifestasse sobre a persistência do interesse processual no prosseguimento do feito.
    6. Determinei a intimação da impetrante para se manifestar sobre a manutenção do interesse processual. A requerente deixou de se manifestar, conforme certificado nos autos.
    7. É o relatório. Decido.
    8. Entendo que houve a perda do objeto. O Acórdão nº 290/2021 do Plenário do TCU afastou a indisponibilidade de bens da impetrante. O ato coator, portanto, deixou de subsistir, o que esvazia o objeto deste writ. Confira-se o dispositivo do julgado da Corte de Contas:
    “Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em:
    a) levantar o sobrestamento dos presentes autos;
    b) tornar insubsistentes os subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 630/2017-TCU-Plenário, em relação ao responsável José Carlos Rodrigues Souza, comunicando-se o fato ao responsável, à Consultoria Jurídica do TCU e à Advocacia-Geral da União, para adoção das providências cabíveis junto ao Supremo Tribunal Federal; e
    c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.”
    9. Registro que os itens 9.2 e 9.3 do Acórdão nº 630/2017, mencionados no excerto acima, determinavam o bloqueio de bens do impetrante, com o seguinte teor:
    “9.2. decretar a indisponibilidade de bens, pelo prazo de um ano, nos termos dos arts. 274 e 276 do RITCU, c/c o art. 44, § 2º, da Lei 8.443/1992, dos responsáveis mencionados nos subitens 9.1.1, com exceção do Sr. André Luis C. da Motta e Silva, e 9.1.2, em valores suficientes para garantir o ressarcimento dos respectivos débitos em apuração, ressalvados os bens financeiros necessários ao sustento das pessoas físicas e à continuidade das operações da pessoa jurídica, sem prejuízo da concessão do prazo de 15 dias aos referidos responsáveis para que se pronunciem a respeito da cautelar concedida, a teor do disposto no art. 276, § 3º, do RITCU;
    9.3. informar aos responsáveis que o Ministro-Relator, antes da adoção das medidas necessárias à efetivação da indisponibilidade de bens decretada neste acórdão, promover-lhes-á a oitiva mencionada no item 9.2, para que, na oportunidade, também indiquem os bens que se enquadrem na ressalva mencionada no citado item;”
    10. O pedido principal da ação é o de sustação da decisão que determinou o bloqueio de bens. Com a insubsistência desse bloqueio, conforme demonstrado acima, deixa de ser necessário o pronunciamento judicial para tutelar o direito alegado pela impetrante.
    11.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF e no art. 485, VI, do CPC/2015, julgo extinto o processo, sem exame de mérito.
    12. Sem custas, uma vez que a União deu causa ao ajuizamento deste feito, mas é isenta (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996). Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). Prejudicado o agravo contra a liminar.
     Publique-se. Intimem-se. 
          Brasília, 06 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator